Tribunal: CARF
Processo: 13984.001166/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001166/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.321 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
ADRIANA FARIA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Preclusa matéria contra a qual o contribuinte não se insurgiu desde a
impugnação.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DE
AÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO.
Não há surpresa ou dano quando do recebimento do Termo de Verificação
Fiscal quando, no interstício entre o início do procedimento de fiscalização e
seu encerramento são expedidas inúmeras intimações à contribuinte ou quando
o é disponibilizado o acompanhamento virtual do MPF. Preliminar rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
É ônus do contribuinte comprovar que o acréscimo patrimonial apontado pela
fiscalização tem origem em rendimentos já tributados, isentos, não tributáveis
ou de tributação exclusiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No81.
Deve ser comprovado o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários de origem desconhecida, por força da presunção estabelecida no art.
42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26). Inaplicável a Súmula CARF no 81
quando os depósitos superam o teto fixado pelo verbete sumular.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF. Dada a gravidade das
infrações perpetradas, não é desarrazoada a sanção aplicada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001166/2010-49
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001166/2010-49

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ADRIANA FARIA DA COSTA
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis –
DRJ/FNS –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 106.557,81
(cento e seis mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) referente ao
imposto devido, juros de mora e multa (f. 2), do ano-calendário 2008 (f. 4)
Foi constatada, primeiramente, a omissão de rendimentos e acréscimo
patrimonial a descoberto, assim sumarizada de acordo com as informações lançadas no TVF (f.
179/190):
[N]o mês de julho de 2008 ocorreu a variação patrimonial a
descoberto no montante de R$231.377,62. O demonstrativo foi
elaborado incluindo as origens/recursos e dispêndios/aplicações
tanto do contribuinte Lindomar Figueiredo da Costa, quanto da
contribuinte Adriana Faria da Costa, por estarem casados no
regime de comunhão parcial de bens. Para elaboração desse
demonstrativo consideramos como ORIGENS/RECURSOS e
DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES:
(...)
A aquisição de apartamento com o pagamento de R$450.000,00 no
mês de julho de 2008 causou a variação patrimonial a descoberto
de R$231.377,62.
A empresa Construtora e Incorporadora J A Russi Ltda, CNPJ n°
81.386.567/0001-40, declarou que pela venda do apartamento
recebeu a totalidade dos R$450.000,00 em julho de 2008,
conforme o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda
de Imóvel e o Diário da Empresa.
Na DIRPF/2008 do contribuinte Lindomar Figueiredo da
Costa, na parte de declaração de bens e direitos está informado
a título de "DINHEIRO EM CAIXA", R$254.492,00, no início
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001166/2010-49

de 2007, e ao final desse ano, R$21.000,00. Está informado
também "ENTRADA EM 01 APARTAMENTO COM
400,7927 M2 DENOMINADO APTO N.202, BLOCO MAR
MEDITERRANEO,
PARTE
INTEGRANTE
DO
CONDOMINIO DO SPLENDOR OF THE SEA RESIDENCE,
SITUADO NA AVENIDA NEREU RAMOS, N 5999, ZONA 1,
BAIRRO MEIA PRAIA, ITAPEMA/SC...", o valor para o
início de 2007 está zerado, e para o final desse ano está em
R$250.000,00. Verifica-se que o montante da redução de
DINHEIRO EM CAIXA de R$233.492,00 é próximo do valor
informado de entrada em um apartamento.
O contribuinte Lindomar Figueiredo da Costa foi intimado,
através do Termo de Intimação Fiscal n° 3, a comprovar os
pagamentos do apartamento no montante de R$250.000,00,
efetuados no ano-calendário de 2007. Em resposta, o mesmo
declarou que esses R$250.000,00 eram reserva em dinheiro.
Junto com o Termo de Intimação Fiscal n° 6, encaminhamos
em anexo o Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial,
dando ciência da constatação da variação patrimonial a
descoberto, para os contribuintes Lindomar Figueiredo da
Costa e Adriana Faria da Costa. Ambos foram intimados para
se
manifestarem
sobre
ORIGENS/RECURSOS
e
DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES, e sobre quaisquer outros
aspectos da tributação. Em Resposta ao Termo de Intimação
Fiscal n° 6[14], os contribuintes afirmaram que os valores de
R$250.000,00 informados em DIRPF/2008 para o apartamento,
no final de 2007, não seriam parte do pagamento, mas reserva
ou caixa. Pela alegação dos contribuintes seria "DINHEIRO
EM CAIXA" separado para aquisição do apartamento.
Consideramos inaceitável a explicação dos contribuintes, pois
no DIRPF/2008 do contribuinte Lindomar Figueiredo da Costa
há a informação de "entrada para um apartamento", e, assim,
pressupõe-se que houve um pagamento antecipado, mas que
não se consegue comprovar. Assim, os R$250.000,00 não
seriam disponibilidades, mas pagamentos não comprovados. As
disponibilidades, DINHEIRO EM CAIXA, seriam tão somente
de R$21.000,00 informados em DIRPF/2008, que é transferido
para o DIRPF/2009.
Portanto, consideramos que houve o pagamento de R$450.000,00, em julho de
2008
para
aquisição
do
apartamento, causando uma variação patrimonial a descoberto
de R$231.377,62. Como os contribuintes declaram em
separado, a tributação da variação patrimonial a descoberto
será metade para cada um dos cônjuges.
Assim, decorrente de variação patrimonial a descoberto, o
contribuinte será tributado em R$115.688,81. (f. 180 – 183;
sublinhas deste voto)
Constatado ainda ganho de capital na alienação de bens e direitos e falta de
recolhimento do imposto sobre ganhos de capital, eis que
[o]s contribuintes Lindomar Figueiredo da Costa e Adriana
Faria da Costa, na alienação dos dois imóveis abaixo
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001166/2010-49

identificados, informaram custo de aquisição maior, causando,
dessa forma, ganho de capital menor.
1-Imóvel Rural de matrícula n° 16.599, localizado no município de
Palmeira/ SC.
2-Apartamento n° 505, localizado na Avenida Atlântica, n° 4.980,
município de Balneário Camboriú/SC.
Conforme o registro de matricula n° 16.599[22], o valor de
aquisição do imóvel é de R$4.885,00, e conforme a escritura
pública [30], o valor de aquisição do apartamento é de
R$74.933,52. Os contribuintes haviam informado como custo de
aquisição do imóvel rural e do apartamento, R$10.000,00 e
R$89.000,00, respectivamente.
(...)
Os contribuintes através do Termo de Intimação Fiscal n° 6,
foram intimados a apresentarem os documentos que
comprovem os custos de aquisição informados. Os mesmos
alegaram, conforme a Resposta ao Termo de Intimação Fiscal
n° 6, que no valor dos custos informados dos dois imóveis,
estariam adicionados os custos da realização das
benfeitorias. Mas, apesar dessas alegações, não houve
apresentação de documentos que comprovassem a
realização das benfeitorias. Os contribuintes somente no
DIRPF/2009, declararam os bens alienados, antes disso,
omitiam esses bens da declaração. Em razão disso, que os
mesmos foram intimados a comprovarem o valor dos custos
informados.
Conforme demonstrado no demonstrativo acima, referente
ao imóvel rural, há uma diferença a ser paga de R$708,01.
Como os contribuintes apresentam a declaração de
imposto de renda em separado, o imposto devido a cada
um dos cônjuges é de R$354,04. Assim, o imposto exigível
do contribuinte é de R$354,04.
Conforme demonstrado no demonstrativo acima, referente
ao apartamento, há uma diferença a ser paga de
R$1.351,79. Como os contribuintes apresentam a
declaração de imposto de renda em separado, o imposto
devido a cada um dos cônjuges é de R$675,88. Assim, o
imposto exigível do contribuinte é de R$675,88.” (f. 183 –
185; sublinhas deste voto)

E, por fim, omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados
em contas de depósito ou de investimento, porquanto devidamente intimada
(...) comprovou apenas uma parte desses depósitos.
Através do Termo de Início de Procedimento Fiscal, a contribuinte
foi intimada a apresentar os extratos bancários de suas contas
bancárias do período sob fiscalização, ano-calendário de 2008.
Foram apresentados os extratos bancários das contas bancárias
mantidas junto aos bancos Bradesco e HSBC. O depósito
bancário na conta bancária mantida junto ao banco Bradesco,
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001166/2010-49

no montante de R$170.000,00, constatamos que se trata do
recebimento pela venda do apartamento localizado no
município de Balneário Camboriú. Assim, apenas os depósitos
bancários da conta mantida junto ao banco HSBC foram
objeto da comprovação de suas origens.
Através do Termo de Intimação Fiscal n° 3, intimamos a
contribuinte a comprovar os depósitos no montante de
R$97.531,05, na conta n° 11440310470, agência 1144, mantida
junto ao banco HSBC. A contribuinte apresentou a Resposta ao
Termo de Intimação n° 3 juntamente com os Recibos de
Pagamento de Salário. A contribuinte através dessa resposta,
tentou comprovar uma parte dos depósitos, no montante de
R$31.846,13. Sendo que o valor total dos depósitos é de
R$97.531,05.
Apesar das alegações e da apresentação das cópias dos recibos de
pagamento de salários, por não estar comprovado o depositante dos
valores, no Termo de Intimação Fiscal n° 4, intimamos a
contribuinte a apresentar as cópias dos cheques depositados e
dos comprovantes dos depósitos, bem como a identificar os
depositantes. A contribuinte apresentou a Resposta ao Termo de
Intimação Fiscal n° 4, e nela a mesma declara que 90% dos
depósitos foi efetuado por ela própria. Mas, não
apresentou nem cópia de cheques, e nem comprovante de
depósitos, alegando o tempo transcorrido.
(...)
Mais uma vez Intimamos a contribuinte a comprovar a
origem dos valores depositados, e intimamos a mesma a
esclarecer sobre atos negociais relacionados com os cheques
depositados, identificando a pessoa com quem fez o negócio
e informando a natureza do negócio, bem como apresentando
os documentos gerados pelo negócio e as cópias dos cheques
depositados.
(...)
A contribuinte apresentou a Resposta ao Termo de Intimação
Fiscal n° 5, mas nessa resposta a contribuinte não
apresentou os esclarecimentos e os documentos exigidos
na intimação. Conforme o mencionado termo de
intimação, a contribuinte foi intimada a comprovar a
origem dos recursos depositados, esclarecendo para cada
um dos depósitos os atos negociais envolvidos e juntando
documentos gerados por esses negócios, bem como a cópia
dos cheques. Assim, consideramos não comprovada a
origem dos depósitos bancários abaixo identificados, no
montante de R$87.223,61.(f. 185/188; sublinhas deste voto)

Em sua impugnação (f. 192/200) suscita a nulidade do Mandado de
Procedimento Fiscal, defende não ter incorrido nas infrações que lhe foram imputadas e, por fim,
assevera ser a multa aplicada de 75% (setenta e cinco por cento) confiscatória. Acostou apenas
documentos já entregues à Receita Federal: Declarações de Ajuste Anual Simplificada de
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001166/2010-49

diversos exercícios (f. 202/242) e Demonstrativos de Apuração de Ganho de Capital (f.
243/253).
Ao apreciar as razões e a documentação acostada restou o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não constitui requisito
de validade do lançamento, pois é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimento de auditoria
fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial,
quando não justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou de
tributação definitiva.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento,
mantida junto à instituição financeira, caracterizam omissão de
rendimentos quando o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
MULTA
DE
OFÍCIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional compete
ao poder judiciário, restando inócua e incabível qualquer discussão,
nesse sentido, na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido. (f. 257)
Intimada do acórdão foi apresentado, em 26/04/2013, recurso voluntário (f.
276/286), replicando, com inúmeras passagens idênticas, os argumentos lançados em sede de
impugnação. Apenas com relação à preliminar de nulidade, acrescentou que
[e]m que pese o entendimento perfilhado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Florianópolis, no sentido de que o MPF-
F é prorrogado pela própria autoridade fiscal, sem qualquer
intimação ou informação disponível ao contribuinte, não restou
demonstrado nos autos que efetivamente ocorreu tal
prorrogação pela autoridade fiscal, sem qualquer intimação,
tampouco que ficou disponível na internet tal informação.
Esta informação/comunicação ao contribuinte é crucial à validade
do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF-F, principalmente
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001166/2010-49

porque as próprias informações existentes no sítio da Receita
Federal do Brasil é (sic) inequívoco acerca do prazo de validade do
MPF-F.” (f. 280; sublinhas deste voto)

Por não ter se insurgido, desde a impugnação, com relação às diferenças
apuradas quando da alienação dos imóveis nos municípios de Palmeira e Balneário Camboriú,
por força da informação de custo de aquisição maior, preclusa a matéria.
É o relatório.
.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: NULIDADE DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
A recorrente sustenta que “[e]m que pese ter sido intimada do termo de início
da ação fiscal (...) em 10 de fevereiro de 2008, jamais foi notificada/intimada do
prosseguimento da ação fiscal, apenas em 22 de novembro de 2010, com o recebimento do termo
de verificação fiscal.” (f. 279)
De início, padece de equívoco a data apontada como termo de início da ação
fiscal: foi em 10 de fevereiro de 2010 (f. 4) – isto é, 2 (dois) anos mais tarde ao indicado. No
interstício entre o início do procedimento de fiscalização e seu encerramento, em 22 de
novembro de 2010 (f. 177 e 190), inúmeras outras intimações foram expedidas à recorrente –
“vide” f. 40/41 (abril de 2010), 44 (abril de 2010), 50 (maio de 2010), 70/71 (julho de 2010),
91/92 (julho de 2010) e 105/107 (agosto de 2010). Me parece pouco crível que, a despeito de ter
recebido e respondido às intimações ao longo de meses, teria sido surpreendida com o
recebimento do termo de verificação fiscal.
Além disso, o acompanhamento virtual do andamento do Mandado de
Procedimento Fiscal, sempre lhe esteve disponibilizado, conforme advertido no termo de início
do procedimento fiscal:
O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do Mandado
de Procedimento Fiscal utilizando o programa Consulta
Mandado de Procedimento Fiscal, disponível na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet,
www.receita.fazenda.gov.br , onde deverão ser informados o
número do CNPJ ou CPF, conforme o caso, e o código de
acesso. Os documentos deverão ser entregues no setor de
fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil.
A resposta à presente intimação deverá ser prestada por escrito,
datada e assinada pelo contribuinte, ou seu representante legal,
com indicação dos elementos que estão sendo apresentados. Fica o
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001166/2010-49

sujeito passivo cientificado, que o não atendimento, no prazo
marcado, à presente intimação para prestar esclarecimentos,
sujeita-o, no caso de lançamento de oficio, ao agravamento em 50
% das multas a que se referem o inciso I e o § 1 0 do caput do art.
44 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei n°
11.488, de 15 de junho de 2007.
Ressaltamos que o não atendimento, ensejará lançamento com as
informações de que se dispuser (artigo 845 do RIR/99).
A presente intimação exclui a espontaneidade, nos termos do
artigo 7, parágrafo primeiro e inciso I do Decreto 70.235/72,
observado o disposto do artigo 909 do Decreto 3.000/99.”
(Termo de Início do Procedimento Fiscal – f. 3/4; sublinhas deste
voto)
Ainda que pudesse vislumbrar alguma inobservância das regras do
procedimento fiscal, igualmente não seria possível acolher a preliminar de nulidade. Isso porque,
não se declara a nulidade de um ato sem que seja comprovado o prejuízo por ele causado. Do
escrutínio das razões declinadas quanto à nulidade (f. 279/280) sequer tangenciado qual dano
teria suportado a parte ora recorrente. Rejeito, por esses motivos, a preliminar.

II – DO MÉRITO

II.1 – DA OMISSÃO DE RECEITAS E DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO

Em sua peça recursal relata que

(...) no início do exercício de 2007, o casal declarou, a título de
"DINHEIRO EM CAIXA” a importância de R$ 254.492,00
(duzentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e noventa e dois
reais) e, ao final deste mesmo exercício, a monta de R$ 21.000,00
(vinte e um mil reais).
Todavia, convém esclarecer que, não obstante se tratar de erro
material de facílima constatação, não havendo qualquer prejuízo
aos Cofres Públicos, porquanto a empresa CONSTRUTORA E
INCORPORADORA 3 A RUSSI LTDA. expressamente esclarecer
as condições do negócio, correspondente ao valor de R$
450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), efetivamente
declarado pelo casal na DIRPF correspondente ao ano-calendário
2008, em anexo. (f. 281)

Por mero erro material na confecção das DIRPFs do seu cônjuge, sustenta que
a totalidade dos R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), decorrente da venda dos
imóveis em Balneário Camboriú e Palmeiras, já estava disponível para aquisição do imóvel em
Itapema/SC.
Na declaração IRPF 2007/2008 do cônjuge LIDIOMAR consta que 31/12/2006
o casal possuía R$ 254.492,00 em caixa, e apenas R$ 21.000,00 em 31/12/2007 (f. 144).
Paralelamente foi declarado R$0,00 como entrada do Apartamento em Itapema em 31/12/2006 e
R$250.000,00 em 31/12/2007 (f. 144). Os imóveis em Balneário Camboriú e em Palmeira não
figuram entre os bens declarados para esse período (f. 144).
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001166/2010-49

Já em 31/12/2007 o casal declarou possuir R$ 21.000,00 em caixa e R$0,00 em
31/12/2008 (f. 153). Ao mesmo tempo, foi declarado como reserva de compra do Apartamento
em Itapema R$ 250.000,00 em 31/12/2007 e R$ 450.000,00 em 31/12/2008 (f. 153). Os imóveis
em Balneário Camboriú e em Palmeira foram declarados para o período como tendo valores
respectivamente de R$ 89.000,00 e R$ 20.000,00 em 31/12/2007 e R$0,00 e R$0,00 em
31/12/2008 (f. 153) – na DIRPF do procedimento fiscal – e de R$ 100.000,00 e R$ 20.000,00 em
31/12/2007 e R$0,00 e R$0,00 em 31/12/2008 (f. 219) – na Declaração de Ajuste juntada à
impugnação.
O contrato particular de promessa de compra e venda do Apartamento em
Itapema (f. 125/128) certifica sua compra em 20/07/2008 pelo casal no valor de “R$
450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais), a vista” (f. 126).

A escritura pública de compra e venda do imóvel em Balneário
Camboriú certifica sua compra, em 24/11/1997, pelo casal no valor de “R$74.933,52 (setenta e
quatro mil, novecentos e trinta e três reais e cinqüenta e dois centavos), sendo R$64.933,52 o
apto e R$10.000,00 o box...” (f. 139) e venda em 06/06/2008 (f. 160) pelo valor de “R$
240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais).” (f. 158)
O registro do imóvel em Palmeira, ao seu turno, certifica sua compra pelo
casal em 03/06/1998, “[p]elo valor de R$ 4.885,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco
reais)” (f. 137) e venda em 08/08/2008 “[p]elo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil
reais)” (f. 138).
Embora tenha informado dispor de R$250.000,00 em caixa desde o início do
exercício de 2007, por motivo da venda dos imóveis em Balneário Camboriú e Palmeira, como
visto, não é verossímil. O montante auferido a partir dessas transações somente foi recebido em
junho e agosto de 2008, conforme consta dos registros dos respectivos imóveis. Sem a
comprovação de que o acréscimo patrimonial apontado pela fiscalização tem origem em
rendimentos já tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva, rejeito a tese
suscitada.

II.2 – DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Conforme já narrado, trata-se de autuação por omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida em instituição financeira, em
relação aos quais a contribuinte, ora sujeito passivo, regularmente intimada, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Assim, dispensado comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários de
origem desconhecida, por força da presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 – “ex vi”
da Súmula CARF no 26 –, bem como inaplicável o verbete sumular de no 81 deste Conselho, uma
vez que só nos meses de janeiro a setembro de 2008, por exemplo, foram apurados R$ 86.371,12
(oitenta e seis mil trezentos e setenta e um reais e doze centavos) não declarados – “vide”
demonstrativo às f. 101/104.
Firmadas essas premissas, passo à análise do acervo fático-probatório.
Quando instada comprovar a origem do montante cuja gênese é desconhecida
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001166/2010-49

esclarece[u] que mais de 90,0% (noventa por cento) dos depósitos
foi efetuado pelo próprio contribuinte, que em virtude do tempo
transcorrido, não lembra mais se ouve depósitos feito por terceiros,
sendo impossível identifica-los. (f. 73; sublinhas deste voto)
Conforme já relatado, nenhum documento novo foi apresentado desde a
impugnação, limitando-se a recorrente tecer considerações genéricas sem o devido lastro
probatório documental. Não tendo logrado êxito em comprovar a origem dos depósitos
realizados em conta de sua titularidade, há de ser mantida a autuação. A título exemplificativo,
colaciono a ementa de alguns acórdãos proferidos por este Conselho:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n°
9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(CARF. Ac. no 2301-006.003, Rel. Marcelo Freitas de Souza Costa,
julgamento em 10/04/2019).

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Existindo elementos nos autos que identifiquem o contribuinte como
titular de fato da conta bancária mantida no exterior, não há como
prosperar a alegação de erro na identificação do sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
BASE DE CÁLCULO. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é
imprescindível a comprovação, por parte do Contribuinte, da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta bancária,
mormente quando se trata de transações efetuadas à margem do sistema
financeiro oficial. (CARF. Ac no 9202-006.996, Rel. Helio Renato
Laniado, julgamento em 21/06/2018).

Deixo, por esses motivos, de acolher a alegação.

III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DO AFASTAMENTO DA SANÇÃO COMINADA
Por fim, a recorrente aventa a impossibilidade de aplicação da multa, seja por
força da vedação constitucional ao confisco, seja em razão da carência de razoabilidade da
fixação em percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco e da ausência de razoabilidade esbarram no verbete sumular de no 2 deste Conselho. De
toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exmo. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação
prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro que multas e
tributos são ontológica e teleologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é
sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os
tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal,
enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é
desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Dada a gravidade das infrações
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001166/2010-49

perpetradas, não me parece desarrazoada a sanção aplicada. Com essas considerações,
mantenho a multa.
IV – DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital